Tribunal: CARF
Processo: 11080.003399/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003399/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.155 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
FLÁVIO ALCARAZ GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS
DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Restando superados, pelo órgão julgador, os fundamentos que embasaram o
lançamento fiscal, impõe-se o cancelamento do respectivo crédito tributário,
sendo vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, face alteração da fundamentação implementada pelo julgador de
origem. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte Firmino (relator),
que negaram-lhe provimento neste ponto. Designado redator do voto vencedor o conselheiro
Gregório Rechmann Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003399/2010-34
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 17/08/2010, precisamente às 10:58, foi constituído o Auto de Infração de fls.
2 e ss, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos anos calendários
2005 a 2007, calculado em R$ 452.904,14, acrescido de Juros de Mora de R$ 165.181,41 e
Multa Proporcional de R$ 339.678,09, totalizando R$ 957.763,64, em razão OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, realizada ao amparo do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 1010100-2010.01223-7, que apurou IRPF referente
aos anos calendários de 2005 a 2007 do contribuinte, iniciada em 14/07/2010, conforme
Intimação Fiscal Sefis no 703/2010, fls. 21, com ciência em 23/07/2010, fls. 22.
Consta ainda Termo de Relatório de Ação Fiscal de fls. 8 e ss, circunstando fatos
e fundamentos de jurídicos, que descreveu omissão de rendimentos recebidos em relação de
trabalho, decorrente esta de reconhecimento judicial, em detrimento de contratação entre pessoas
jurídicas, com reflexos tributários.
DEFESA
Irresignado com a autuação, o contribuinte, por advogado representado, impugnou
o lançamento, postulando suas teses de direito, fls. 403 e ss.
Entendeu inexigível todo o crédito tributário lançado na inicial, fundamentando
sua tese ante à ausência de reconhecimento de vínculo trabalhista.
Apresentou jurisprudência e outras matérias de direito, pugnando, ao final, pela
improcedência do auto de infração.
Juntou ainda cópia de decisão judicial e outros documentos, conforme fls. 424 e
ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 10-45.229, de 24/07/2013,
fls. 480 e ss, excluindo da tributação aqueles valores auferidos após a vigência da Lei no 11.196,
de 2005, portanto, referentes aos anos calendários 2006 e 2007.
Portanto, conforme decisão a quo, foram mantidos, somente, o Imposto de Renda
Pessoa Física, acrescido de multa proporcional e juros de mora, referente ao ano calendário de
2005.
Abaixo se reproduz a ementa do acórdão:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

APLICAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE AO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE
CARÁTER INTERPRETATIVO.
O art. 129 da Lei n°. 11.196, de 2005, institui um novo regime de tributação e, por não
possuir natureza interpretativa, é inaplicável a fatos geradores pretéritos.
A incidência da legislação tributária nova não se aplica a fatos geradores já
consumados, não deixando de ser exigível o tributo em face de alteração da lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER
PERSONALÍSSIMO. JORNALISTA, APRESENTADOR DE PROGRAMAS DE
RÁDIO E TELEVISÃO. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Serviços prestados de forma pessoal e individual, fora do âmbito de uma sociedade de
profissionais legalmente habilitados, terão seus rendimentos tributados na pessoa física.
Os apresentadores de programas de rádio e televisão, palestrantes, comentaristas e
mestres de cerimônia, cujos serviços são prestados de forma pessoal, terão seus
rendimentos tributados na pessoa física, sendo irrelevante a existência de registro de
pessoa jurídica para tratar dos seus interesses.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS RECOLHIDOS POR PESSOA JURÍDICA.
Não tendo a fiscalização negado a existência da pessoa jurídica, nem procedido à
desconstituição de sua personalidade jurídica, não cabe a compensação dos tributos por
ela recolhidos com o imposto de renda pessoa física apurado no lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Os valores apurados em procedimento fiscal
deverão ser submetidos à devida tributação com a aplicação da multa de ofício.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
disposição literal de lei, quando não comprovado que o contribuinte figurou como parte
na referida ação judicial.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão de primeiro grau em
05/08/2013, conforme fls. 495/498.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O espólio apresentou recurso voluntário em 28/08/2013, fls. 500 e ss, haja vista o
falecimento do Sr. Flávio Alcaraz Gomes em 05/04/2011, certidão de óbito a fls. 530,
representação a fls. 522.
PRELIMINARES
a) NULIDADE DE DECISÃO POR MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO DO LANÇAMENTO
Aduz o recorrente que o fundamento da exação cingiu-se à existência de vinculo
trabalhista, porém a decisão de primeiro grau reconheceu sua inexistência, portanto, o
motivo determinante do auto de infração foi desfeito e, por consequência lógica, deveria ter
ocorrido o cancelamento integral da cobrança.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

Alega em mesmo sentido que a decisão a quo se valeu de novo critério jurídico
para manter em parte a exigência, qual seja, vedação de recebimento da atividade de jornalista
como pessoa jurídica, fundado no art. 150, §2o, inc. I do Decreto no 3000, de 1999, e que este
fundamento não constou no auto de infração, não sendo, portanto, objeto de impugnação:
9- O dispositivo legal adotado pela decisão recorrida (artigo 150, parágrafo 2o, inciso I,
do RIR) sequer constou no enquadramento legal do Auto de Infração, não deixando
dúvida de que se está diante de mudança no critério jurídico do lançamento pela decisão
da Delegacia de Julgamento de Porto Alegre, totalmente divorciada do auto de infração
lavrado, que fora objeto de impugnação, o que não é possível, como já reiteradamente
decidido pelo CARF.
10- O Recorrente foi totalmente pego de surpresa, pois nem teve chance de se defender
deste argumento, o que o faz agora de forma inédita, em sede de Recurso Voluntário,
em frontal violação ao princípio do contraditório e do inafastável direito ao duplo grau
de jurisdição, também existente na via administrativa.
11- Em vista da correta constatação da decisão recorrida de que não houve vínculo
empregatício (fl. 481), necessariamente todo o auto de infração deveria ter sido
desconstituído, já que seu único fundamento foi derrubado, sendo inviável a tentativa de
mantê-lo com base em novo critério jurídico, no caso, artigo 150, parágrafo 2o, inciso I,
do decreto 3.000/99, bem como os efeitos prospectivos da lei 11.196/2005.
12- A motivação do auto de lançamento vincula não apenas a autoridade que lavrou o
auto de infração, como também as demais instâncias administrativas que decidirão sobre
a manutenção ou reforma desse mesmo ato administrativo de lançamento.
O recorrente apresenta jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes e
doutrina quanto a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, alegando que a
mudança do critério jurídico violou o art. 146 do Código Tributário Nacional.
b) NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO
ESPECÍFICO PARA DESCONSIDERAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Alega a peça recursal que inocorreu a desconsideração da personalidade jurídica
da qual o de cujus foi sócio, não havendo desfazimento das contratações de serviços
jornalísticos, apenas a invalidação, pela decisão de primeiro grau e para efeitos fiscais, daqueles
valores recebidos em 2005 pela pessoa jurídica, então considerados auferidos pela pessoa
física:
3- E ao deslocar as receitas da pessoa jurídica para a física, a decisão recorrida deixou
de considerar juridicamente a constituição da pessoa jurídica, os serviços que ela
prestou e os contratos que ela havia firmado e executado com os tomadores de serviço.
Em outras palavras, a decisão recorrida tomou como inexistente a pessoa jurídica ao
atribuir suas receitas à pessoa física de um dos seus sócios.
(...)
5- Desta forma, há clara violação ao artigo 50 do Código Civil, pois a desconsideração
da pessoa jurídica deve ser requerida junto a um juiz e mediante prova de abuso de
personalidade por desvio de finalidade, o que não ocorre no caso em concreto.
Apresenta jurisprudência deste Conselho em favor de sua tese, e acrescenta:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

11- Esse procedimento jamais foi estabelecido, não sendo, portanto, autoaplicável a
regra de desconsideração de atos e negócios jurídicos por dissimulação.
MÉRITO
a) Aplicação da Lei no 11.196, de 2005
Alega que a Lei 11.196/2005, publicada em 21 de novembro de 2005, aplica-se ao
ano calendário 2005, pois este se encerra apenas em 31 de dezembro.
3- E como a Lei 11.196/2005 foi publicada em 22/11/2005, quando ainda pendente de
encerramento o período de apuração do imposto de renda do ano de 2005, tem-se a
integral aplicação do artigo 129 do referido dispositivo legal ao caso do Recorrente.
4- É uníssono na doutrina e jurisprudência que o fato gerador do imposto de renda
pessoa física ocorre em 31 de dezembro de cada ano, pois o imposto tem como base
econômica o acréscimo patrimonial do indivíduo, verificável apenas quando do
encerramento do período de apuração, pois sofre oscilações durante o ano.
Aduz que a própria decisão a quo afirma que a data do fato gerador do Imposto de
Renda ocorre no último dia do ano, especificamente quanto à aplicação de juros de mora, citando
os termos abaixo, retirados do acórdão de primeiro grau, fls. 492:
Quanto ao termo de início da aplicação dos juros de mora, esclareça-se que a data do
fato gerador do imposto de renda se deu 31/12/2005
Acrescenta e conclui:
7- Ora, se a própria decisão recorrida afirma que o fato gerador do imposto de renda do
exercício 2005 ocorreu no último dia daquele exercício fiscal, como pode então recusar
a aplicação da lei 11.196/2005, publicada antes da ocorrência do fato gerador?
(...)
14- Portanto, o artigo 129 da Lei 11.196/2005 é aplicável ao imposto de renda do ano
calendário 2005, já que o fato gerador ocorreu mais de 50 dias após o início da sua
vigência e eficácia.
b) Violação do artigo 106, I e II do Código Tributário Nacional CTN
 Violação do art. 106, I do CTN
Aduz o recorrente que o art. 129 da Lei no 11.196, de 2005 não inovou o
ordenamento jurídico, sendo somente tão somente norma interpretativa e que a legislação
anterior não proibia a percepção de rendimentos pela pessoa jurídica para serviços
jornalísticos.
Alega que a decisão a quo fez leitura equivocada do art. 150, §2o, inc. I do
RIR/99, já que o dispositivo só se aplica a empresas individuais e não a sociedades de quotas
de responsabilidade limitada, como é o caso do recorrente:
6- Consequentemente, a exceção contida no parágrafo 2o quanto à consideração de
empresa individual como pessoa jurídica também só se aplica àquelas pessoas físicas
que exercem a atividade de jornalista de forma INDIVIDUAL, não às pessoas jurídicas
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

que empresarialmente sejam contratadas para prestar serviços jornalísticos, como é o
caso do Recorrente.
Afirma ainda, citando outros dispositivos legais, que, para além de não se
confirmar a proibição de tributação na pessoa jurídica, a legislação aceita e regulamenta
situações de prestação de serviço de natureza intelectual por pessoa jurídica:
- Artigo 647 do RIR/1999 que prevê a possibilidade de sociedades prestadoras de
serviços profissionais intelectuais.
- O Decreto-lei 406/1968, atinente ao ICMS, que previa a possibilidade de prestadores
de serviço se organizassem na forma de sociedades.
- O artigo 9o, inciso XIII da Lei 9.317/96 que previa expressamente a possibilidade de
que a atividade jornalística fosse exercida através de uma pessoa jurídica.
- O artigo 6o, inciso II da LC 70/91 e o artigo 55 da Lei 9.430/96, que previam
disposições especificas que se referem à existência dessas sociedades profissionais.
(...)
11- Como não havia proibição legal de tributação na pessoa jurídica dos rendimentos
referidos, o artigo 129 da Lei 11.196/2005 só pode ser compreendido como de caráter
interpretativo ao declarar conteúdo já disposto no ordenamento jurídico anterior a sua
edição.

12 - A própria exposição de motivos da introdução do artigo 129 na lei 11.196/2005
afirma o seu caráter interpretativo....
Cita jurisprudência deste Conselho em favor de sua tese e conclui:
13- Lembra-se que a jurisprudência já afirmou que para lei ser interpretativa ela não
precisa ser expressa nesse sentido, basta a aferição se houve de fato a introdução de
novel previsão no ordenamento jurídico vigente - o que não ocorre com o artigo 129 Lei
11.196/2005.
14- Portanto, o artigo 129 da Lei 11.196/2005 é aplicável ao ano base 2005 em face do
seu caráter interpretativo, nos termos do artigo 106, inciso I, CTN .
 Violação do art. 106, II, “a” do CTN
Afirma que a Lei no 11.196, de 2005, deixou de classificar como infração o que
antes era vedado pelo ordenamento jurídico, sendo, portanto, aplicável a fatos geradores
anteriores à sua edição:
2- Se antes o ordenamento jurídico vedava (nas palavras do próprio julgador) a
tributação na pessoa jurídica dos rendimentos decorrentes da prestação de serviço de
caráter pessoal - o que passou a ser aceito apenas com a Lei 11.196/20 -, esta lei deve
ser aplicada a fatos geradores anteriores a sua edição, na medida em que deixou de
classificar como infração tal procedimento.
3- Como antes da edição da Lei 11.196/2005 o ordenamento jurídico proibia a
tributação na pessoa jurídica dos rendimentos acima referidos, ao assim fazê-lo, o
contribuinte estaria violando a legislação vigente, caracterizando uma infração.
Posteriormente, a partir da Lei 11.196/2005, tal procedimento foi reconhecido como
válido pelo legislador, deixando, portanto, de ser enquadrado como uma infração à lei.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

4- A lei aplica-se a fato pretérito quando deixa de defini-lo como infração: ao permitir a
tributação na pessoa jurídica dos rendimentos decorrentes da prestação de serviço de
caráter pessoal, o artigo 129 da Lei 11.196/2005 retirou a mácula da ilicitude desta
forma de recolhimento do imposto. Assim, é caso de aplicação da Lei 11.196/2005 aos
rendimentos auferidos no ano de 2005, por força do artigo 106, inciso II, alínea 'a' do
CTN .
c) Não aplicação do art. 150 do RIR/99
Cita o recorrente acórdão deste Conselho que interpreta o art. 150 do RIR/99 não
aplicável a sociedades limitadas. (Acórdão no 102-49.191, Processo 19515.004215/2003-89), e
aduz que o dispositivo regulamentar somente se aplica a empresas individuais. Por
consequência, afirma que a exceção do §2o art. 150 do RIR/99 somente é aplicável a
jornalista que exerça sua atividade de modo individual, e acresce:
8-
O Recorrente era sócio, juntamente com mais dois sócios, de sociedade
empresarial por quotas de responsabilidade limitada devidamente registrada na Junta
Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, tal sociedade não se enquadra na
regra do artigo 150 do RIR que regula a atuação de empresas individuais e excepciona
de tal classificação as atividades desenvolvidas individualmente por pessoa física.

d) Necessidade de abatimento dos valores pagos na pessoa jurídica
Aduz o recorrente, ainda, que aqueles valores pagos na pessoa jurídica, para o
período fiscalizado, devem ser considerados como antecipação do tributo pela pessoa física.
2
- Com efeito, se o auto de infração e a decisão recorrida tiveram a capacidade de
desconsiderar a receita auferida pela pessoa jurídica, tratando-a como pagamento a
pessoa física, pelas mesmas razões deve desconsiderar os pagamentos de tributos feitos
pela pessoa jurídica, considerando-os como antecipação do imposto de renda devido
pela pessoa física.
Cita jurisprudência do Carf para defesa de sua tese, e acrescenta:
13- O não abatimento dos valores já recolhidos à Receita Federal do Brasil vicia a
cobrança pela ocorrência do bis in idem, na medida em que o mesmo ente tributante
exige duas vezes o imposto sobre o mesmo fato gerador (auferir renda), de idêntico
período (2005). A negativa de dedução dos valores pagos antecipadamente já foi
reconhecida pela Receita Federal como bis in idem...
PEDIDOS
Ao final, o recorrente requer a aceitação das preliminares e, no mérito o
provimento do recurso:
1)
Seja declarada a nulidade da decisão recorrida por mudança no critério jurídico
do lançamento, em violação ao artigo 146 do CTN;
2)
Seja declarada a nulidade da decisão recorrida por ter desconsiderado a pessoa
jurídica sem respeitar procedimento específico para tanto - violação ao artigo 50 do CC
e artigo 116, par. Único CTN;
3)
Seja reformada a decisão recorrida diante da aplicabilidade do artigo 129 da Lei
11.196/2005 ao ano base 2005 por três distintas e autônomas razões:
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

a)
Quando da ocorrência do fato gerador do imposto de renda ano base 2005 (em 31
de dezembro de 2005), a referida lei já era vigente e eficaz, pois publicada em
novembro de 2005. Assim, a lei deve ser considerada para a apuração do imposto
devido pelo ano base 2005;
b)
A Lei é interpretativa, pois não trouxe nenhuma inovação no ordenamento
jurídico, que não apenas não proibia, como inclusive aceitava a licitude da constituição
de pessoas jurídicas para prestação de serviços profissionais com caráter
personalíssimo-Violação ao art. 106, inciso I CTN;
c) A lei aplica-se a fato pretérito por deixar de defini-lo como infração: ao permitir a
tributação na pessoa jurídica dos rendimentos decorrentes da prestação de serviço de
caráter pessoal, o artigo 129 da Lei 11.196/2005 retirou a mácula da ilicitude desta
forma de recolhimento do imposto - Violação ao art. 106, inc. II, alínea 'a',CTN.
4)
Seja reformada a decisão recorrida por inaplicabilidade do artigo 150, § 2o, I, do
RIR - como decidido pelo CARF tal artigo não se aplica às sociedades limitadas, como
é o caso do Recorrente.
5)
Seja reformada a decisão recorrida para autorizar o abatimento dos valores
antecipados pela pessoa jurídica no ano calendário 2005;
6)
Seja provido o presente recurso, com o cancelamento da cobrança do imposto e
acréscimos legais relativo ao ano-calendário 2005.
É o relatório!

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente, o recurso voluntário apresentado pelo espólio do de cujus é
tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
a)
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO POR MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO
Em exame ao argumento de preterição do direito de defesa em razão de decisão
que modificou o critério jurídico do lançamento, examino primeiro a exação, com seu Relatório
de Ação Fiscal, fls. 08 e ss.
Após historiar a busca judicial de reconhecimento de relação de emprego pelo de
cujus, em detrimento de relação empresarial contratada entre a Pessoa Jurídica Flávio Alcaraz
Gomes & Cia, CNPJ 92.570.134/0001-86 e as Empresas Rádio Guaíba Ltda, CNPJ
92.662.139/0001-19 e Televisão Guaíba Ltda, CNPJ 87.185.468/0001-86, a autoridade tributária
entendeu que, para além de homologação de acordo judicial ocorrido entre as partes, não houve
modificação da natureza jurídica havida entre os litigantes e que foi expressamente
reconhecida pela justiça como relação de emprego, ao que acrescenta, fls. 10:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

Tanto é assim que os recolhimentos de imposto de renda na fonte no ano de 2009,
efetuados pelas reclamadas, em decorrência dos acordos homologados, foram
informados em DIRF (Declarações de Imposto de Renda na Fonte) no CPF (e não no
CNPJ) do reclamante, ora fiscalizado, e foram tributados por este, no ajuste anual, como
rendimentos de pessoa física, recebidos de pessoa jurídica.
Diante do reconhecimento judicial, pleiteado pelo próprio contribuinte em busca
de direitos trabalhistas, de que o relacionamento havido entre as empresas não foi com Flávio
Alcaraz Gomes & Cia, mas sim com o próprio Sr. Flávio Alcaraz Gomes, pessoa física, a
autoridade tributária entendeu ocorrida a despersonalização da pessoa jurídica, na forma
do art. 50 do Código Civil, Lei no 10.406, de 2002, em contrapartida com o que dispõe o art. 129
da Lei no 11.196, de 2005, fls. 12:
A Lei n° 11.196/2005 dispõe, em seu artigo 129:
(...)
Assim, como regra geral, o ordenamento jurídico estabeleceu, a partir da lei acima, que
os prestadores de serviços intelectuais, executados em caráter personalíssimo ou não,
quando organizados em forma de sociedade, ficam a salvo de imposições pertinentes às
pessoas físicas, mais onerosas, ressalvando ao fisco a faculdade de requerer ao juiz a
despersonalização da pessoa jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil. (grifo do
autor)
No caso em tela, não o fisco, mas o próprio contribuinte, submeteu ao judiciário a
questão, não exatamente visando beneficiar-se da forma de tributação, eis que menos
favorável na pessoa física, se comparada à tributação da pessoa jurídica, mas para
corrigir uma situação fática que fora encoberta por um manto de ficção, ao estabelecer
uma relação comercial entre duas empresas, quando na realidade o que existia era a
prestação de serviços pessoais de jornalista pelo fiscalizado.(grifo do autor)
Portanto, a tributação dos valores recebidos como contraprestação de serviços,
neste caso específico, deve ser feita na pessoa física do fiscalizado, eis que somente
desta forma mantém-se a coerência com as decisões judiciais decorrentes dos processos
impetrados pelo fiscalizado junto à Justiça do Trabalho.(grifo do autor)
O art. 129 da Lei no 11.196, de 2005 diz:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Assim sendo, a exação lançou aqueles valores recebidos das Empresas Rádio
Guaíba Ltda, CNPJ 92.662.139/0001-19 e Televisão Guaíba Ltda, CNPJ 87.185.468/0001-86, no
período de 2005 a 2007 (ano calendário).
Divergindo da autuação, o colegiado de primeiro grau entendeu que o acordo
homologado na justiça não reconheceu o vínculo empregatício e, assim sendo, modificou a
natureza jurídica dos rendimentos auferidos como sendo aquela oriunda da contração empresarial
entre Flávio Alcaraz Gomes & Cia, CNPJ 92.570.134/0001-86 e as empresas de rádio e
televisão, fls. 486:
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

No caso, o acordo homologado em juízo não só estabeleceu a conciliação e a
conseqüente liquidação dos valores devidos como também não reconheceu o vínculo
empregatício, modificando, dessa forma, a natureza dos rendimentos auferidos, ou seja,
tratam-se de rendimentos auferidos pela prestação de serviços sem vínculo empregatício
pela pessoa jurídica Flávio Alcaraz Gomes & Cia Ltda.
Assim sendo, considerou aplicável o art. 129 da Lei no 11.126, de 2005, para os
anos de 2006 e 2007, tendo por vigente o dispositivo legal a partir de 01/01/2006.
Todavia, para o ano calendário de 2005, impôs a vedação prevista no art. 150, §2o,
I do Decreto no 3000, de 1999 (Regulamento de Imposto de Renda – RIR) então vigente, que
previa que o jornalista não poderia, como empresa individual, ser equiparado à pessoa jurídica,
para efeito de Imposto de Renda.
Assim, manteve a exação quanto à cobrança tributária relativa à 2005, fls. 487:
Os pagamentos efetuados, no ano-calendário de 2005, pelas empresas Rádio Guaíba
Ltda e Televisão Guaíba Ltda. à empresa Flávio Alcaraz Gomes Ltda. a título de
"Remuneração se Serviços Prestados por Pessoa Jurídica " e informadas em DIRF, nos
termos do precitado dispositivo legal devem ser tributados na pessoa física do
contribuinte. Portanto, deve ser mantida a tributação dos valores auferidos no ano-
calendário de 2005.
Resta claro a este julgador que o critério jurídico do lançamento, para o ano
calendário 2005, é considerar que os valores pagos pelas empresas de rádio e televisão no
decorrer deste ano são destinados ao Sr. Flávio Alcaraz Gomes, o mesmo adotado pela
decisão a quo.
Portanto, tratando-se de preliminar de mérito, não verifico mácula nos atos que
constam dos autos, em especial o acórdão de primeiro grau, sendo certo que o recorrente conhece
e se defende claramente dos motivos do lançamento e também daqueles decididos em primeira
instância administrativa.
b)
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA DESCONSIDERAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
O recorrente alega inocorrência da desconsideração de personalidade jurídica da
empresa na qual o de cujus foi sócio, não havendo desfazimento das contratações de serviços
jornalísticos, apenas a invalidação, pela decisão de primeiro grau e para efeitos fiscais, daqueles
valores recebidos em 2005 pela pessoa jurídica, então considerados auferidos pela pessoa física.
Ao examinar o Relatório de Ação Fiscal de fls. 08 e ss, verifico que a autoridade
desconsiderou aqueles valores recebidos em nome de Flávio Alcaraz Gomes Ltda e os lançou a
título de rendimento do de cujus, inclusive utilizou por fundamento os arts.118 e 123 do CTN:
(CTN)
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

(...)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Não há que se falar em procedimento de desconsideração de pessoa jurídica, visto
que a exação desconsiderou, somente, os pagamentos realizados pelas empresas de rádio e
televisão à Flávio Alcaraz Gomes Ltda, já que deveriam ter ocorrido em nome da pessoa física.
Portanto, não merece esta preliminar ser acolhida.
MÉRITO
a)
Aplicação da Lei no 11.196, de 2005
O recorrente entende que a lei em referência se aplica ao ano calendário de 2005,
haja vista que o seu encerramento ocorre em 31/12/2005.
Resta porém que o Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF rege-se pelo chamado
regime de caixa, conforme a matriz legal de incidência, o art. 2o da Lei no 7.713, de 1988, abaixo
transcrito:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.(grifo do autor)
Portanto, há que se considerar que o FATO GERADOR do gravame ocorre
mensalmente, a partir do efetivo recebimento de rendas e não há que se falar em aplicação da Lei
no 11.196, de 21/11/2005, antes de sua vigência.
De outro lado, ao verificar o rendimento apurado na exação, fls. 9, constato que
aqueles pagamentos realizados em novembro e dezembro de 2005, no total de R$ 118.317,33,
devem ser retirados da base de cálculo, haja vista a entrada em vigor do diploma legal referido
no parágrafo anterior.
b)
Violação do artigo 106, I e II “a” do Código Tributário Nacional CTN
Primeiramente, o art. 106, inc. I e II “a” do CTN abaixo transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (grifo do autor)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Aduz o recorrente que o art. 129 da Lei no 11.196, de 2005 não inovou o
ordenamento jurídico, sendo somente tão somente norma interpretativa e que a legislação
anterior não proibia a percepção de rendimentos pela pessoa jurídica para serviços
jornalísticos.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

Primeiramente, referido diploma legal trata de variados assuntos e o art. 129 traz
importante inovação, a saber:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados
da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-
somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do
disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Resta suficientemente claro tratar de dispositivo tributário que sujeita
determinados serviços à aplicação de legislação cabível a pessoas jurídicas e isso não equivale a
norma expressamente interpretativa, mas sim a uma definição legal apta a trazer segurança
jurídica para os casos específicos que trata.
Quanto ao art. 106, II “a” do CTN, há que se destacar que tributo, por definição,
não é sanção de ato ilícito, nos termos em que reza o art. 3o do Codex, abaixo transcrito:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
A cobrança trazida a este juízo administrativo de segunda instância é de IRPF
referente a valores recebidos no ano calendário de 2005, entendidos na exação como devidos a
pessoa física e mantidos na decisão a quo. A alegação de que o art. 129 da Lei no 11.196, de
2005, que não exime infração, teria retroatividade benigna é simplesmente despropositada.
c)
Não aplicação do art. 150 do RIR/99
Cita o recorrente acórdão deste Conselho que interpreta o art. 150 do RIR/99 não
aplicável a sociedades limitadas. (Acórdão no 102-49.191, Processo 19515.004215/2003-89), e
aduz que o dispositivo regulamentar somente se aplica a empresas individuais. Por consequência,
afirma que a exceção do §2o art. 150 do RIR/99 somente é aplicável a jornalista que exerça sua
atividade de modo individual.
Primeiramente, o entendimento do colegiado de primeiro grau foi pela aplicação
do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, a partir de sua vigência, tanto que excluiu os créditos
lançados para os anos calendários de 2006 e 2007.
De outro lado, entendeu a decisão a quo, com base nas informações oriundas das
reclamatórias trabalhistas, em especial se destaca que o Sr. Flávio Alcaraz Gomes não
compunha
empreendimento
verdadeiramente
autônomo,
desenvolvendo
função
diretamente ligada à atividade fim da empresa jornalística, estar, in casu, sobre a mesma
proibição aplicada ao jornalista, para fins de fins de pagamento de Imposto de Renda como
pessoa jurídica, conforme dicção do art. 150§2o, I do Decreto no 3.000, de 1999, vigente à
época.
Portanto, é necessária a leitura conjunta da condição verificada nas decisões da
justiça do trabalho, com as condições normativas aplicáveis em 2005 àquele profissional que
desempenha INDIVIDUALMENTE a atividade de jornalista, esta é a ratio essendi do
acórdão de primeiro grau.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

Isto posto, entendo ser aplicável a vedação prescrita no art. 150§2o, I do Decreto
no 3.000, de 1999, para o ano calendário de 2005, ao caso.
d)
Necessidade de abatimento dos valores pagos na pessoa jurídica
O recorrente aduz que aqueles valores pagos na pessoa jurídica, para o período
fiscalizado, devem ser considerados como antecipação do tributo pela pessoa física.
Entendo que não há legitimidade para o espólio do de cujus pleitear direito para o
qual sequer foi demonstrada representatividade e mais, trata-se de direito subjetivo da Pessoa
Jurídica Flávio Alcaraz Gomes & Cia, CNPJ 92.570.134/0001-86, a ser solicitado perante à
administração pública em processo próprio e autônomo.
Portanto, entendo essa tese indevida.
Por tudo posto, considero válida a decisão a quo, vez que não preteriu defesa,
tampouco foi formulada por autoridade incompetente, nos termos em que rege o art. 59, II do
Decreto no 70.235, de 1972, mantendo a exigência do gravame devido para o ano calendário
de 2005, com multa proporcional e os acréscimos legais.
Voto, por derradeiro, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela
procedência parcial do Recurso Voluntário, apenas retirando da base de cálculo o valor de R$
118.317,33 (meses de novembro e dezembro de 2005).
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do ilustre relator, peço
vênia para delas discordar no que tange, especificamente, à alegação de defesa referente à
improcedência do auto de infração por alteração do fundamento jurídico do lançamento fiscal
realizado pela decisão de primeira instância.
Conforme exposto linhas acima, através do Auto de Infração está sendo exigido o
imposto suplementar relativos aos exercícios de 2006, 2007 e 2008 em decorrência da omissão
de rendimentos do trabalho assalariado sem vínculo empregatício.
A autuação está assim fundamentada no respectivo Relatório Fiscal (p. 8):
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

2. Descrição dos fatos
O fiscalizado é jornalista, tendo, entre suas atividades profissionais, prestado serviços às
empresas Rádio Guaiba Ltda., CNN 92.662.139/0001-19, e Televisão Guaiba Ltda.,
CNPJ 87.185.468/0001-86, nos anos abrangidos pelo presente procedimento fiscal.
Por meio da pessoa jurídica Flavio Alcaraz Gomes & Cia. Ltda., CNPJ
92.570.134/0001-66, foram recebidos, e oferecidos h tributação, os rendimentos
provenientes dos serviços prestados a essas empresas.
As fontes pagadoras informaram h Receita Federal pagamentos efetuados h empresa, da
qual o fiscalizado é sócio-administrador, a titulo de "Remuneração Serviços Prestados
por Pessoa Jurídica", nos anos-calendário sob exame.
(...)
No entanto, por meio das ações trabalhistas no 00895500-91.2007.5.04.0003, da 3a Vara
do Trabalho de Porto Alegre, e no 0060400-54.2008.5.04.0004, da 4a Vara do Trabalho
de Porto Alegre, o fiscalizado submeteu .5 apreciação do judiciário a relação
profissional estabelecida com as empresas contratantes.
Em suas petições iniciais, argumentou tratar-se não de relações comerciais, e sim de
prestação de serviços pessoais, e, portanto, passíveis de vinculo empregatício.
Nos dois processos, as sentenças foram favoráveis ao reclamante, sendo que no
processo no 0060400-54.2008.5.04.0004, o juiz assim se pronunciou: "(...) No caso
concreto, à vista de todo o conjunto probatório obtido, e dos diversos elementos de
convicção oferecidos, decido favoravelmente ao autor, na linha do decidido no processo
n. 00895500-91.2007.5.04.0003 (...)."
Consta em fls. 02 e seguintes do processo no 00895500-91.2007.5.04.0003, sendo
reclamada Rádio Guaiba Ltda. e outros, em petição datada de 06 de agosto de 2007:
"(...) Foi contratado como jornalista profissional, para apresentar e produzir programa
de rádio que levaria seu nome. (...) foi condicionado que os serviços do reclamante
seriam tomados caso ele constituísse uma 'micro-empresa'. Isso só veio a ocorrer em
janeiro de 1989, através da razão social 'Flavio Alcaraz Gomes e Cia.Ltda.', formada
pelo reclamante e por sua esposa, e com sede na sua própria residência(...). (...)a
realidade da prestação que vem sendo mantida ao longo de toda a contratualidade é que
o autor é apresentador e produtor jornalístico de rádio, prestando serviço inerente aos
contratos de trabalho que se estabelecem com pessoas físicas. Labora em funções
regulamentadas de jornalista e radialista (portanto, privativas de jornalista ou radialista
profissional e personalíssimas (...) laborando com pessoa/idade, subordinação, com
cumprimento de jornada, onerosidade e dependência, e mediante pagamento mensal
(...)."
Em sentença de primeiro grau, favorável ao reclamante, o juiz do trabalho assim se
pronunciou: "(...) por força do Principio da Primazia da Realidade, o que importa é o
contrato-realidade, ou seja, aquele que efetivamente se operou entre as partes no dia a
dia da prestação dos serviços (...). Cabe, então, apenas investigar se a prestação de
serviços em tela responde positivamente aos requisitos de genuíno contrato de emprego,
os quais, por força da lei e aclarados pela doutrina e pela jurisprudência, podem ser
arrolados como sendo a subordinação, a pessoa/idade, a não eventualidade, a
onerosidade, e como pedra de toque, a alteridade.(...)"
Após examinar a situação fática frente a cada um dos requisitos enumerados, concluiu a
autoridade judicial pela presença de todos eles na relação havida entre as partes,
reconhecendo-a como de emprego, e determinando à reclamada, Rádio Guaiba Ltda.,
proceder à anotação do contrato de trabalho na CTPS da parte autora, "(...) fazendo
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

constar a admissão em 15 de novembro de 1988, dispensa em 31 de agosto de 2007, na
função de jornalista, com remuneração variável (...)".
Determinou ainda o Juiz do Trabalho que as reclamadas deveriam comprovar, nos
autos, o recolhimento das contribuições previdenciária e fiscal.
Posto que a decisão de primeira instância foi parcialmente favorável, reconhecendo em
parte o direito aos reflexos financeiros supervenientes à decisão, as partes apresentaram
recursos, os quais foram julgados em segunda instância pela 4a Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 4a Região. As decisões da primeira instância foram mantidas,
assim constando na Ementa referente ao Acórdão 00895-2007-003-04-00-4 RO
(Recursos Ordinários):
(...)
Antes do trânsito em julgado das decisões referidas, as partes ingressaram em juízo com
petições de acordo, os quais foram homologados. Tais acordos, conforme se constata na
petição em fls. 1152 a 1155 do processo no 00895500-91.2007.5.04.0003, e fls. 889 a
891 do processo no 0060400-54.2008.5.04.0004, buscaram a conciliação e a
consequente liquidação dos valores devidos pelas reclamadas ao reclamante.
A homologação do acordo estabelece a chancela judicial da conciliação, especialmente
no que concerne aos valores ajustados. Evidentemente, as partes conciliadas não têm o
condão de modificar a natureza mesma da relação jurídica havida entre os litigantes, a
de prestação de serviços executados por pessoa física, assim pleiteada pelo autor e
expressamente reconhecida pelo judiciário.
Tanto é assim que os recolhimentos de imposto de renda na fonte no ano de 2009,
efetuados pelas reclamadas, em decorrência dos acordos homologados, foram
informados em DIRF (Declarações de Imposto de Renda na Fonte) no CPF (e não no
CNPJ) do reclamante, ora fiscalizado, e foram tributados por este, no ajuste anual, como
rendimentos de pessoa física, recebidos de pessoa jurídica.
(...)
4. Infração apurada - Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
De acordo com os fatos aqui descritos, ficou evidenciado que o contribuinte deixou de
incluir nas Declarações de Ajuste Anual da pessoa física, nos anos-calendário sob
procedimento fiscal (2005, 2006 e 2007), rendimentos recebidos das empresas Rádio
Guaiba Ltda. e Televisão Guaiba Ltda., em contraprestação por serviços profissionais
realizados na qualidade de jornalista.
A Lei no 11.196/2005 dispõe, em seu artigo 129:
"Art. 129 - Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza cientifica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente ci
legislação aplicável às pessoas jurídicas, em prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil."
Assim, como regra geral, o ordenamento jurídico estabeleceu, a partir da lei acima, que
os prestadores de serviços intelectuais, executados em caráter personalíssimo ou não,
quando organizados em forma de sociedade, ficam a salvo de imposições pertinentes às
pessoas físicas, mais onerosas, ressalvando ao fisco a faculdade de requerer ao juiz a
despersonalização da pessoa jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil.
No caso em tela, não o fisco, mas o próprio contribuinte, submeteu ao judiciário a
questão, não exatamente visando beneficiar-se da forma de tributação, eis que menos
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

favorável na pessoa física, se comparada à tributação da pessoa jurídica, mas para
corrigir uma situação fática que fora encoberta por um manto de ficção, ao estabelecer
uma relação comercial entre duas empresas, quando na realidade o que existia era a
prestação de serviços pessoais de jornalista pelo fiscalizado.
Portanto, a tributação dos valores recebidos como contraprestação de serviços, neste
caso especifico, deve ser feita na pessoa física do fiscalizado, eis que somente desta
forma mantém-se a coerência com as decisões judiciais decorrentes dos processos
impetrados pelo fiscalizado junto à Justiça do Trabalho.
Ainda que as decisões judiciais sejam posteriores às datas de vencimento dos tributos, e
também às datas de entrega das Declarações de Ajuste Anual, caberia ao contribuinte
corrigir, sob o aspecto tributário, a situação esclarecida pelo judiciário, envolvendo os
rendimentos em questão. As retificações das declarações, tanto da pessoa física como da
pessoa jurídica, poderiam ter sido encaminhadas à Receita Federal, eis que havia
espontaneidade do contribuinte para tal.
No entanto, até a data de inicio do presente procedimento fiscal, tal não ocorreu, razão
pela qual o contribuinte fica sujeito ao presente lançamento de oficio.
(grifei)
O órgão julgador de primeira instância, em face dos documentos e
esclarecimentos apresentados pelo Contribuinte, destacou e concluiu que:
Voto
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas nos valores de R$
644.531,88 (a/c 2004), R$647.632,91 (a/c 2005) e R$354.759,40 relativos a
rendimentos oriundos da prestação de serviços como jornalista às empresas Rádio
Guaíba Ltda. CNPJ no 92.662.139/000139 e Televisão Guaíba Ltda. – CNPJ no
87.185.468/000186
(...)
A fiscalização entendendo que as sentenças (fls.245/259 00895200700304004 e
Acórdão 00895200700304004 RO – fls. 264 a 287) foram favoráveis ao contribuinte,
ou seja, foi reconhecido o vínculo empregatícios com a Rádio Guaíba Ltda. e a
Televisão Guaíba Ltda. tributou na pessoa física do contribuinte os rendimentos
auferidos em decorrência da reclamatória trabalhista.
(...)
Das sentenças proferidas nos processos trabalhistas
(...)
Em que pese a sentença de segundo grau ter confirmado a decisão e primeiro grau,
quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício entre a reclamada e o reclamante,
consta da Ata de Audiência (fls.291) o Acordo (fls. 889/891)homologado em juízo (fls.
140), onde expressamente ficou estabelecido:
“Homologo o acordo firmado entre as partes, nos exatos termos da petição ora
juntada, para que produza seus efeitos legais, deferindo-se o prazo de dês dias da
juntada da planilha de cálculo referida no item”12”. Acolhe-se a conciliação sem
reconhecimento de vínculo de emprego, tendo em vista que a decisão que o declarou
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

não transitou em julgado e o reclamante, inquerido neste ato, diz não recorrer
qualquer prejuízo do convencionado”
Assim, celebrado o acordo, antes do trânsito em julgado da sentença, ainda que o
crédito esteja sendo apuração em liquidação provisória, é possível a homologação da
transação.
No caso, o acordo homologado em juízo não só estabeleceu a conciliação e a
consequente liquidação dos valores devidos como também não reconheceu o
vínculo empregatício, modificando, dessa forma, a natureza dos rendimentos
auferidos, ou seja, tratam-se de rendimentos auferidos pela prestação de serviços
sem vínculo empregatício pela pessoa jurídica Flávio Alcaraz Gomes & Cia Ltda.
Da tributação dos rendimentos oriundos da prestação de serviços por pessoa
jurídica
Ano-calendário 2005
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979,
art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I – as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II – as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
III – as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio
ou loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo (Decreto-Lei no
1.381, de 23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III, e Decreto-Lei no 1.510, de
27 de dezembro de 1976, art. 10, inciso I).
§ 2o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às pessoas
físicas que, individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades
de:
I - médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista,
contador, jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser
assemelhadas (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "a", e Lei no 4.480, de
14 de novembro de 1964, art. 3o);
(destaques originais)
O dispositivo legal antes transcrito prescreve que se equipara à pessoa jurídica as
pessoas físicas que em nome individual explorem, de forma habitual e profissional,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens e serviços, quer se encontrem regularmente
inscritas ou não junto ao órgão do Registro de Comércio ou Registro Civil.
No entanto, depreende-se que a equiparação às pessoas jurídicas não é ilimitada.
Atenção especial merece a ressalva feita no § 2o do art. 150 do mencionado diploma
legal, o qual, expressamente, preconiza que a equiparação não se aplica às pessoas
físicas que, individualmente, exerçam profissões ou explorem atividades prestando
serviços profissionais, incluindo, entre tais atividades as de “jornalista” e “outras que
lhes possam ser assemelhados”.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

Cabe ressaltar que a administração tributária emitiu, em diversas oportunidades,
orientação acerca dessa matéria. Como exemplo, cita-se o Parecer Normativo CST no
38, de 1975 (DOU de 08.05.1975):
Os rendimentos do trabalho percebidos por pessoa física em decorrência de
atividade profissional não podem ser incluídos em declaração de pessoa jurídica,
mesmo quando a pessoa física possua estabelecimento no qual desenvolve suas
atividades e emprega auxiliares; a opção é incabível, por carência de direito.
Dessa forma, a pessoa física que individualmente explorava o exercício individual de
atividade profissional, mesmo que inscrita no órgão do Registro de Comércio ou
Registro Civil, seja em forma de sociedade ou firma individual, não poderia ter seus
rendimentos tributados na pessoa jurídica, mas na pessoa física.
Os pagamentos efetuados, no ano-calendário de 2005, pelas empresas Rádio Guaíba
Ltda e Televisão Guaíba Ltda. à empresa Flávio Alcaraz Gomes Ltda. a título de
“Remuneração se Serviços Prestados por Pessoa Jurídica “ e informadas em DIRF, nos
termos do precitado dispositivo legal devem ser tributados na pessoa física do
contribuinte. Portanto, deve ser mantida a tributação dos valores auferidos no ano-
calendário de 2005.
(...)
Anos-calendário 2006 e 2007
A Lei no 11.196, de 21 de dezembro de 2005, trouxe uma novidade à tributação dos
rendimentos percebidos pelas sociedades prestadoras de serviços, ao estabelecer, em seu
art. 129, o regime tributário aplicável, a partir de 1o de janeiro de 2006, à prestação de
serviços intelectuais inclusive os de natureza científica, artística ou cultural:
“Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.”
Da análise do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, constata-se que foi alterado o regime
tributário atribuído às sociedades prestadoras de serviços de natureza intelectual,
incluindo-se os de natureza científica, artística ou cultural; uma vez que tais sociedades
terão seus rendimentos tributados na forma da legislação aplicável às pessoas jurídicas,
independentemente de a prestação de serviço ter ou não caráter personalíssimo e de
haver ou não a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços.
Por serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural,
entende-se o exercício das profissões descritas no art. 150, § 2o, inciso I, do Decreto no
3.000/99, quais sejam: médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor,
economista, contador, jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam
ser assemelhadas.
Esse novo dispositivo legal foi introduzido na legislação tributária para regular a
prestação de serviços personalíssimos, haja vista que antes da vigência do respectivo
diploma legal (Lei no 11.196, de 2005) o ordenamento jurídico aplicável à matéria
vedava a tributação na pessoa jurídica dos rendimentos decorrentes da prestação de
serviços de caráter pessoal.
A partir de 1o de janeiro de 2006, portanto, alterou-se regime tributário atribuído às
sociedades prestadoras de serviços de natureza intelectual, incluindo-se os de natureza
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

científica, artística ou cultural; uma vez que tais sociedades terão seus rendimentos
tributados na forma da legislação aplicável às pessoas jurídicas, independentemente de a
prestação de serviço ter ou não caráter personalíssimo e de haver ou não a designação
de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços.
Dessa forma, devem ser excluídos de tributação os valores lançados na declaração de
ajuste anual dos anos-calendário de 2006 (R$ 647.632,91) e 2007 (R$354.459,40) tendo
em vista que, com base na legislação acima transcrita tais rendimentos são tributados na
pessoa jurídica Flávio Alcaraz Gomes & Cia Ltda.
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos da decisão de primeira
instância, verifica-se que a DRJ:
* expressamente reconheceu que o acordo homologado em juízo não só
estabeleceu a conciliação e a consequente liquidação dos valores devidos como também não
reconheceu o vínculo empregatício, modificando, dessa forma, a natureza dos rendimentos
auferidos, ou seja, tratam-se de rendimentos auferidos pela prestação de serviços sem vínculo
empregatício pela pessoa jurídica Flávio Alcaraz Gomes & Cia Ltda (Nota: tal fato, por si só, já
implicaria na improcedência do lançamento fiscal, o qual, conforme visto linhas acima, está
embasado na premissa do vínculo trabalhista existente entre o Contribuinte e as pessoas jurídicas
mencionadas);
* justamente em razão do reconhecimento dos termos e dos efeitos do acordo
homologado em juízo, cancelou o lançamento fiscal referente aos anos-calendário de 2006 e de
2007, embasando-se, inclusive, no art. 129 da Lei 11.196/2005, dispositivo legal originariamente
afastado pela Fiscalização;
* manteve o crédito tributário referente ao ano-calendário 2005, fundamentando-
se, todavia, em fundamento jurídico e dispositivo de lei diverso daquele lançado-mão pela
Fiscalização.
De fato, a justificativa utilizada pelo douto órgão julgador de primeira instância
Relator para a manutenção do lançamento fiscal referente ao ano-calendário de 2005 não pode
prevalecer, já que a lavratura da notificação de lançamento se deu por motivo diverso, conforme
exposto linhas acima.
Houve, como se pode ver, inovação nos fundamentos do lançamento, o que é
vedado aos órgãos julgadores.
A mudança de critério jurídico do lançamento viola o princípio da legalidade que
pauta a formulação de autuações fiscais; sua revisão em processos administrativos e a segurança
jurídica que deve vigorar nas relações entre fisco e contribuinte.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003399/2010-34

Embora compreenda que, conforme art. 145 do CTN, o lançamento pode ser
alterado em virtude de impugnação, contudo, o limite dessa alteração é a matéria objeto da
autuação. Com efeito, há flagrante cerceamento do direito de defesa em relação aos novos
fundamentos adotados pelo d. órgão julgador de primeira instância. Neste sentido, confira-se os
julgados abaixo desse Egrégio Conselho:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INOVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
É insubsistente a parcela de crédito tributário, tida como 'mantida' pela autoridade
administrativa julgadora, quando se constata que ela está fundada em elementos não
considerados no lançamento original (ac. 10516.834, Cons. rel. Wilson Fernandes
Guimarães, j. em 22.01.08).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O dever poder de decidir conferido ao Delegado da Receita Federal de Julgamento está
adstrito aos termos do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, não lhe sendo
permitido aperfeiçoá-lo ou transformá-lo de qualquer forma, sob pena de transposição
de sua competência legal (Acórdão no 10322.569, de 27/07/2006).
ERRO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE
PELA AUTORIDADE JULGADORA
A autoridade julgadora (DRJ ou Conselho de Contribuintes) não é permitido ajustar o
lançamento, ainda que na motivação constante da descrição dos fatos, por faltar-lhe
competência para tanto e também por implicar cerceamento ao direito de defesa
(Acórdão no 10809.256, de 28/03/2007).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA
Na apreciação de recurso especial de divergência a Câmara deve cingir-se à matéria de
direito em litígio e de eventuais preliminares. Inadmissível o aperfeiçoamento ou
inovação do lançamento, ainda que estes não importem em agravamento da exigência,
mas caracterizam mudança de critérios jurídicos do lançamento (Acórdão
CSRF/0104.535, de 09/06/2003).
Ante o exposto, restando superados, pelo órgão julgador, os fundamentos que
embasaram o lançamento fiscal, impõe-se o cancelamento do respectivo crédito tributário, sendo
vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, com o consequente
cancelamento do lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 559
DF CARF MF
Original